Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729750-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA CAETANO GIORDANO APELADO: VANESSA CRISTINA CUSTODIA, ILEDA MARIA CUSTODIA D E C I S Ã O Intime-se a apelante para que, no prazo de dez dias, COMPROVE o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de GRATUIDADE de justiça pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator